Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. NOVA FUNCIONALIDADE. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE PRAZO (MAIS DE UM ANO). NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o).
4. A implementação da “teimosinha” no SISBAJUD possibilita ao magistrado registrar a quantidade de vezes que a ordem de penhora online será reiterada no sistema até a satisfação do crédito exequendo, suprimindo a necessidade de emissão de novas ordens de penhora referente a uma mesma decisão.
5. No caso, considerando que a “teimosinha” foi implementada no SISBAJUD em abril de 2021, após a última pesquisa no sistema (agosto de 2021), bem como a necessidade de garantir a satisfação do crédito exequendo, a realização de nova consulta ao SISBAJUD é medida que se impõe.
6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem a realizar nova consulta no sistema SISBAJUD.